Tribunal: CARF
Processo: 13780.720258/2018-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2024-02-15

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13780.720258/2018-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.174 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2024
Recorrente
ENARA DE ARAUJO CASTRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS MÉDICAS. IDONEIDADE DE RECIBOS
CORROBORADOS
POR
LAUDOS,
FICHAS,
DECLARAÇÃO
PROFISSIONAL
E
EXAMES
MÉDICOS.
COMPROVAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA LANÇAMENTO.
A apresentação de recibos médicos, corroborados por Laudos, Declaração do
profissional, fichas e Exames Médicos, sem que haja qualquer indício de
falsidade ou outros fatos capazes de macular a idoneidade de aludidos
documentos declinados e justificados pela fiscalização, é capaz de comprovar a
efetividade e os pagamentos dos serviços médicos realizados, para efeito de
dedução do imposto de renda pessoa física, imponde seja decretada a
improcedência do feito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário para cancelar o lançamento do crédito tributário, nos termos
do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rafael Zedral, José Roberto
Adelino da Silva, Roney Sandro Freire Corrêa e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13780.720258/2018-75
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.174 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13780.720258/2018-75

ENARA DE ARAUJO CASTRO, contribuinte, pessoa física, já devidamente
qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe, teve contra si lavrada Notificação
de Lançamento, em 14/08/2018 (AR, e-fl. 17), exigindo-lhe crédito tributário concernente ao
Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF Suplementar, decorrente de glosas de deduções
indevidas de despesas médicas, em razão da inobservância das formalidades legais nos recibos
apresentados, em relação ao ano-calendário 2015, conforme peça inaugural do feito, às e-fls.
23/27, e demais documentos que instruem o processo.
Após regular processamento, a contribuinte interpôs impugnação, de e-fls. 04/05,
a qual fora julgada improcedente pela 9a Turma da DRJ em Belo Horizonte/MG, o fazendo sob a
égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 02-97.265, de 12 de dezembro de 2019, de e-fls.
30/32, sem ementa nos termos da Portaria RFB no 2.724, de 27 de Setembro de 2017.
Em suma, entendeu o julgador recorrido que a contribuinte não logrou comprovar
a efetividade das despesas médicas glosadas, tendo em vista que a comprovação ocorrera
mediante apresentação de recibos desprovidos das formalidades legais, além do Contrato de
Prestação de Serviço juntado não possuir reconhecimento de firma, de maneira a aferir a data de
sua formalização.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, de e-fls. 46/53,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Após breve relato das fases ocorridas no decorrer do processo administrativo
fiscal, insurge-se contra a decisão recorrida, a qual manteve a procedência da exigência
tributária, trazendo à colação documentos que entende passíveis de comprovar as deduções
glosadas.
Em defesa de sua pretensão, explicita que no ano de 2014 fora submetida a
diversos exames que constataram lesões agudas e crônicas do disco intervertebral e artrose da
coluna cervical e lombar, conforme laudos de exames de Ressonância Magnética que ora anexa,
causando dores intensas e insuportáveis.
Diante desse cenário, o fisioterapeuta Bruce Vilella, após realizar exame físico
completo, elaborou um plano de tratamento, datado de 18/12/2014 (doc. anexo), incluindo 3
sessões de fisioterapia domiciliar por semana, sem um número preestabelecido, sendo
submetida, portanto, a 90 (noventa) sessões no ano de 2015, que fora objeto das deduções
glosadas.
Sustenta que os recibos apresentados, corroborados pelos demais documentos
acostados aos autos, se apresentam na forma que a legislação de regência exige, notadamente o
artigo 80 do RIR/1999, c/c artigo 8o, § 2o, inciso III, da Lei no 9.250/1995, com indicação do
nome completo, CPF e cadastro profissional no carimbo de assinatura de quem recebeu o
pagamento.
Aduz que o julgador recorrido rechaçou a pretensão da contribuinte a pretexto da
ausência de descrição detalhada dos serviços prestados e de numeração do recibo, exigências que
não decorrem dos dispositivos legais que regulamentam a matéria, mas, ainda assim, poderiam
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.174 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13780.720258/2018-75

ser facilmente suplantados pelos demais documentos constantes dos autos, consoante
jurisprudência transcrita na sua peça recursal.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, rechaçando totalmente a exigência
fiscal.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Consoante se positiva da peça recursal, como já robustamente demonstrado nos
autos, a contribuinte deduziu de seu imposto de renda as despesas médicas suportadas no
decorrer do ano-calendário sob análise. Uma vez intimada a comprovar a efetividade e
pagamento de tais serviços, a autuada apresentou documentação que, no entendimento da
fiscalização, não observa os requisitos legais para tanto, ensejando as respectivas glosas e a
lavratura da presente notificação de lançamento, senão vejamos:

Devidamente cientificada da Notificação de Lançamento, a contribuinte interpôs
impugnação, a qual fora rechaçada pela autoridade julgadora de primeira instância, mantendo as
glosas procedidas, nos seguintes termos:
“[...]
Para completar as informações contidas em recibos precários apresentados à
malha fiscal e em sede de julgamento, a contribuinte juntou um contrato de prestação de
serviços e uma declaração assinada pelo fisioterapeuta confirmando a realização dos
procedimentos.
Todavia, aspecto importante que deve ser mencionado é que os negócios
jurídicos para serem oponíveis a terceiros, mormente quando este terceiro é a Fazenda
Pública e a finalidade é a comprovação de operação visando afastar a incidência de
tributos, devem, no mínimo, possuir o registro público.
O artigo 221 do Código Civil Brasileiro assim dispõe:
[...]
Por pertinente, vale observar que o Código Civil quando estabelece os requisitos
básicos para que um documento seja considerado prova de quitação, o faz tendo em
vista a oposição deste documento em relação aos seus signatários, não em relação à
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.174 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13780.720258/2018-75

Administração Pública. Aliás, a presunção de veracidade, como estatui o art. 219 do
Código Civil (Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002), opera-se somente em relação
aos participantes do ato:
[...]
O contrato apresentado não foi levado ao registro público de sorte que não se
pode afirmar que exista contemporaneidade dos fatos ali previstos com a data de
assinatura, se elaborado em data pretérita ou se confeccionado apenas no ato da
impugnação para justificar a despesa glosada.
Nessas condições a apresentação de declaração ratificando informações dos
recibos, desacompanhada de documentação hábil e idônea também não sana a falta
apontada.
[...]”
Ainda inconformada com a exigência fiscal, corroborada pelo julgador recorrido,
a contribuinte interpôs recurso voluntário pretendendo a reforma do Acórdão guerreado,
trazendo à colação documentos que entende passíveis de restabelecer as despesas glosadas.
A corroborar sua pretensão, explicita que no ano de 2014 fora submetida a
diversos exames que constataram lesões agudas e crônicas do disco intervertebral e artrose da
coluna cervical e lombar, conforme laudos de exames de Ressonância Magnética que ora anexa,
causando dores intensas e insuportáveis.
Diante desse cenário, o fisioterapeuta Bruce Vilella, após realizar exame físico
completo, elaborou um plano de tratamento, datado de 18/12/2014 (doc. anexo), incluindo 3
sessões de fisioterapia domiciliar por semana, sem um número preestabelecido, sendo submetida,
portanto, a 90 (noventa) sessões no ano de 2015, que fora objeto das deduções glosadas.
Sustenta que os recibos apresentados, ratificados pelos demais documentos
acostados aos autos, se apresentam na forma que a legislação de regência exige, notadamente o
artigo 80 do RIR/1999, c/c artigo 8o, § 2o, inciso III, da Lei no 9.250/1995, com indicação do
nome completo, CPF e cadastro profissional no carimbo de assinatura de quem recebeu o
pagamento.
Aduz que o julgador recorrido rechaçou a pretensão da contribuinte a pretexto da
ausência de descrição detalhada dos serviços prestados e de numeração do recibo, exigências que
não decorrem dos dispositivos legais que regulamentam a matéria, mas, ainda assim, poderiam
ser facilmente suplantados pelos demais documentos constantes dos autos, consoante
jurisprudência transcrita na sua peça recursal.
Conforme se depreende dos autos, conclui-se que a pretensão da contribuinte
merece acolhimento, por espelhar a melhor interpretação a respeito do tema. Do exame dos
elementos que instruem o processo, constata-se que o Acórdão recorrido, em nosso
entendimento, apresenta-se em descompasso com a legislação de regência, como passaremos a
demonstrar.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão, cumpre trazer à baila os
dispositivos legais que regulamentam a matéria, vigentes à época dos fatos geradores, que assim
prescrevem:
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.174 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13780.720258/2018-75

“Lei no 9.250/1995
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
[...]
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
[...]
b) a pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus dependentes,
efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação infantil,
compreendendo as creches e as pré-escolas; ao ensino fundamental; ao ensino médio; à
educação superior, compreendendo os cursos de graduação e de pós-graduação
(mestrado, doutorado e especialização); e à educação profissional, compreendendo o
ensino técnico e o tecnológico, até o limite anual individual de: (Redação dada pela Lei
no 11.482, de 2007) (Vide Medida Provisória no 2.159-70, de 2001)
[...]
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;”
“Decreto no 3.000/1999 – Regulamento do Imposto de Renda
Art 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §5o).
[...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.174 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13780.720258/2018-75

I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
[...]”
Consoante se infere dos dispositivos legais acima transcritos, de fato, as despesas
dedutíveis do imposto de renda, in casu, despesas médicas, deverão ser comprovadas, com
indicação do nome, endereço e número de inscrição no CPF ou no CNPJ de quem os recebeu.
In casu, a contribuinte no decorrer da ação fiscal fora intimada a comprovar as
despesas deduzidas do seu imposto de renda, tendo apresentado os respectivos recibos, os quais
não foram acolhidos pela fiscalização, por entender que não observavam os requisitos legais,
especialmente em razão de não detalhar o serviço prestado, além de não conterem numeração.
Por sua vez, ao analisar a impugnação interposta e os documentos apresentados
naquela oportunidade, o julgador recorrido manteve a exigência fiscal tendo em vista,
basicamente, que o contrato apresentado não detinha registro público, o que inviabilizaria a
comprovação de sua data.
Observe-se, que as exigências pretendidas pela fiscalização, corroboradas e
acrescidas pelo Acórdão recorrido, acima referenciadas são admitidas pela legislação de regência
de maneira alternativa, no sentido da necessidade de comprovação da efetividade dos serviços
prestados e respectivo pagamento. Em outras palavras, constata-se que tais provas poderiam ser
exigidas na falta de documentação comprobatória da prestação e pagamento dos serviços
médicos e/ou outros.
Na hipótese dos autos, a contribuinte comprovou a efetividade e pagamento dos
serviços médicos mediante apresentação dos recibos e declaração do profissional, com firma
reconhecida, laudos médicos, exames, além do contrato, confirmando a prestação do serviço e o
respectivo pagamento, não tendo a fiscalização ou o julgador de primeira instância declinado
qualquer fato que pudesse macular a idoneidade de aludida documentação.
O simples fato de dizer que o recibo não tem numeração e, bem assim, que o
contrato de prestação de serviço encontra-se desprovido de registro público, somente pode ser
admitido, no entendimento das autoridades fazendárias pretéritas, como documentos
insuficientes a comprovar o pretendido, mas nunca como prova inidônea, incapaz de produzir
efeito. Impõe-se analisar, portanto, todo o conjunto probatório e não um ou outro documento
isoladamente.
Olvidou-se, porém, o julgador recorrido que a pretensão da contribuinte encontra
lastro em vários outros documentos, como exames médicos, laudos, etc, que bem demonstram a
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.174 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13780.720258/2018-75

necessidade e a realização das sessões de fisioterapia, corroborados pelos recibos, declaração e
contrato de prestação de serviço.
Ora, afirmar que os recibos não tem numeração e, por conta desse fato, não
admiti-los, com a mais respeitável vênia, não se apresenta como fundamento jurídico capaz de
sustentar a presente notificação fiscal, mormente quando ratificados por outros inúmeros
documentos.
É bem verdade, que o artigo 73 do RIR/1999 autoriza a autoridade lançadora, a
juízo próprio, refutar os comprovantes apresentados pela contribuinte. Entrementes, tal
procedimento deverá ser devidamente fundamentado, indicando a fiscalização quais os motivos
jurídicos que a levaram a não admitir as provas ofertadas pela autuada.
Este entendimento, aliás, encontra-se sedimentado no âmbito do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, conforme se extrai dos julgados com suas ementas
abaixo transcritas:
“DESPESAS MÉDICAS - RECIBOS - Recibos emitidos por profissionais da área de
saúde são documentos hábeis para comprovar dedução de despesas médicas, salvo
quando comprovada nos autos a existência de indícios veementes de que os serviços
consignados nos recibos não foram de fato executados. Recurso provido.” (2a Câmara
do 1° Conselho de Contribuintes – Recurso no 159.160 – Acórdão n° 102-49.020,
Sessão de 24/04/2008) (grifamos)
“IRPF - DESPESAS MÉDICAS - GLOSAS INDEVIDAS - Meros indícios, relevantes,
é certo, para desencadear uma investigação fiscal, que deveria centrar-se nos
profissionais emitentes dos recibos, não podem, por si sós, fundamentar a glosa de
despesas médicas consubstanciadas em recibos revestidos dos requisitos legais. Não é
lícito opor à presunção legal uma presunção simples, mas tão-só provas consistentes.
Recurso provido.” (6a Câmara do 1° Conselho de Contribuintes – Recurso no 119.009 -
Acórdão n° 106-10.967, Sessão de 15/09/1999)
“DESPESAS MÉDICAS - RECIBO IDÔNEO - Não existindo fundado receio quanto à
legitimidade dos recibos comprobatórios de despesas dedutíveis, tais instrumentos
deverão ser aceitos como meios de prova. Recurso provido”
(4a Câmara do 1° Conselho de Contribuintes – Recurso no 145.606 – Acórdão n° 104-
21.833, Sessão de 17/08/2006) (grifamos)
Não se pode inverter o ônus da prova, quando inexistir dispositivo legal assim
contemplando, a partir de uma presunção legal. In casu, havendo dúvidas quanto a efetividade e
pagamento dos serviços médicos prestados, caberia a fiscalização se aprofundar no exame das
provas, intimando, inclusive, os profissionais médicos ou outros a prestar esclarecimentos, como
ocorre em inúmeras oportunidades, sendo defeso, no entanto, presumir que os serviços
médicos/fisioterápicos não foram prestados tão somente porque os recibos não tem numeração,
sobretudo quando o outro fundamento da notificação, qual seja, ausência de descrição dos
serviços, fora comprovado pelos demais documentos constantes dos autos, retromencionados.
Na esteira desse raciocínio, deixando a autoridade lançadora de justificar
adequadamente na legislação de regência a não aceitação da comprovação das despesas médicas
com base em recibos, e Laudos/Exames Médicos, declaração do prestador de serviço, contrato,
etc, notadamente quando sequer indicou qualquer motivo legal capaz de macular a idoneidade de
aludidos documentos, não se pode cogitar na manutenção da glosa procedida pela fiscalização.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-003.174 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13780.720258/2018-75

Partindo dessas premissas, uma vez comprovada pela contribuinte a prestação dos
serviços médicos mediante recibos, Laudos/Exames Médicos, declaração e contrato de prestação
de serviços, sem que a fiscalização tenha levantado qualquer suspeita ou se aprofundado na
análise das provas apresentadas, é de se restabelecer a ordem legal no sentido de afastar as glosas
procedidas pelo fiscal autuante.
Por todo o exposto, estando o Acórdão guerreado em dissonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO E DAR-LHE PROVIMENTO, decretando a improcedência do
feito, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 79
DF CARF MF
Original